Tribunal: TJPA
Processo: 0038797-35.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038797-35.2015.8.14.0008
APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ESTEVAM PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0038797-35.2015.814.0008

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

APELADO:
ESTEVAM PINHEIRO

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – MÉRITO: APLICABILIDADE DO CDC - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplicabilidade do CDC.

2.
incidência da comissão de permanência que somente é devida em caso de mora, desde que haja previsão contratual expressa. Cobrança que exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e não pode ser
cumulada com correção monetária
.

3.Inobservância aos parâmetros estabelecidos nas súmulas 30 e 472 do STJ.

2.
Recurso conhecido e Desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in l
2
2
2
2
2
2
2
2
, tendo como apelante
BANCO J. SAFRA S.A.

e apelado

ESTEVAM PINHEIRO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0038797-35.2015.814.0008

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

APELADO:
ESTEVAM PINHEIRO

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

pelo
BANCO J. SAFRA S.A.
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Belém que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na exordial.

O autor aforou a ação mencionada alhures, alegando ter firmado contrato de alienação fiduciária para financiamento de veículo, em 60 parcelas de R$ 1.156,36 (hum mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Asseverou que não fora oportunizada pela instituição financeira o direito de discutir as cláusulas do contrato, acrescentando que procurou a empresa a fim de renegociar as alegadas ilegalidades presentes no contrato, o que restou infrutífera, oportunidade em que ingressou com a presente demanda, a fim de rever juros e encargos que entende abusivos.

Em sede de Decisão Interlocutória (ID 9064276) o magistrado de piso indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, entendimento posteriormente modificado a quando do julgamento do Agravo de Instrumento (proc. n. 0127732-75.2015.814.0000).

O réu apresentou contestação (ID 906430).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 906436) que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para reconhecer a nulidade da comissão de permanência, posto que cumulada com demais encargos, tais como, juros de mora, remuneratórios, multa contratual e correção monetária.

Consta ainda no
decisum
a condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado,
BANCO J. SAFRA S.A.
, apresentou recurso de apelação (ID 906437).

Sustenta a ausência de abusividade das cláusulas contratuais, e da impossibilidade de limitação das taxas de juros, salientando a possibilidade de capitalização mensal destes, bem assim a legalidade da cobrança de comissão de permanência, ainda que esteja cumulada com juros de mora e multa.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (fl. 203/processo físico).

O prazo para contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 906443.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 3382621), a qual restou infrutífera, conforme petição ID 3432188.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Á míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que a sentença atacada merece reforma, salientando a legalidade da comissão de permanência, ainda que eventualmente cumulada com demais encargos.

Convém destacar que as instituições financeiras não estão imunes à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297
[1]
do Superior Tribunal de Justiça), sendo plenamente viável a revisão judicial de cláusulas abusivas inseridas nos contratos bancários, como forma de preservação da boa-fé e da equidade, ainda que seja necessária a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
.

Essa revisão, aliás, está calcada na dicção do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: “
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”.

No que tange a comissão de permanência, urge ressaltar que a sua incidência somente é devida em caso de mora, desde que haja previsão contratual expressa, de modo que a sua cobrança exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e não pode ser
cumulada com correção monetária, seu
valor não podendo ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato.

Nesse sentido, as seguintes Súmulas do E. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 30
: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294
: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472:
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No mesmo sentido, entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO REVISIONAL. 1. (...) 4
. Permitida a cobrança da comissão de permanência, desde que prevista expressamente no contrato e sua incidência limitada aos parâmetros estabelecidos nas Súmulas 30 e 472 do STJ
. 5. (...). RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E DO RÉU PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70051169233, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 18/10/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. DOS HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. DA MORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DA APLICAÇÃO DO CDC E DOS CONTRATOS DE ADESÃO. (...)
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Estando contratualmente prevista, a comissão de permanência deve ser aplicada de forma exclusiva para o período de inadimplência, ou seja, não cumulada com juros moratórios, multa ou correção monetária, em conformidade com as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.
(...) APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051204584, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 18/10/2012)

Ocorre que, embora haja a previsão da cobrança da taxa de comissão de permanência, esta encontra-se cumulada com juros moratórios e demais encargos, sendo, portanto, ilegal, conforme descrito nas sumulas acima descritas, razão por que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena
.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃE

Desembargadora – Relatora

[1]

S
ú
mula 297.
O C
ó
digo de Defesa do Consumidor
é
aplic
á
vel
à
s institui
çõ
es financeiras.

Belém, 30/09/2020